Tribunal: TJES
Processo: 5014659-19.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014659-19.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA JOSE ESPERANCA GUAITOLINI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE PREVISTO EM RESOLUÇÃO DA EXTINTA FUNEVE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PARCIAL DO EFEITO REFLEXO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS ENTES PÚBLICOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em ação ordinária ajuizada por servidora aposentada em face do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha – IPVV e do Município de Vila Velha, com pedido de condenação ao pagamento do adicional de assiduidade no percentual de 1% por ano de efetivo exercício ininterrupto, conforme Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE, com reflexos nos proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência fixou o percentual em 8%, reconhecendo a natureza vencimental da verba e sua incorporação aos proventos, respeitada a prescrição quinquenal. As partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência ou prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da servidora; (ii) estabelecer se é devido o percentual integral de 12% referente ao período de efetivo exercício até a extinção da FUNEVE; (iii) determinar se os efeitos do adicional de assiduidade devem repercutir sobre outras parcelas remuneratórias além do 13º salário e das férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em exame possui natureza de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. A alegação de decadência é afastada, pois a omissão da Administração em incorporar o adicional de assiduidade configura conduta omissiva com efeitos renovados mês a mês, afastando o prazo decadencial para revisão do ato concessório.

5. A Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE assegura o direito à percepção do adicional de 1% por ano de serviço ininterrupto, sendo reconhecido o direito da autora ao percentual de 12%, correspondente ao período laborado entre 1982 e 1995, até a mudança de regime jurídico.

6. A legislação municipal posterior assegurou a manutenção das vantagens adquiridas pelos servidores transferidos da FUNEVE à Secretaria de Educação, incluindo o adicional de assiduidade.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade, bem como a ilegalidade de sua supressão arbitrária, impondo sua incorporação aos proventos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do IPVV e do Município de Vila Velha desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao primeiro recurso, bem como conhecer e dar parcial provimento ao segundo recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelações cíveis em “ação ordinária condenatória” ajuizada por MARIA JOSE ESPERANÇA GUAITOLINI, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual a primeira sustenta ter sido servidora municipal, aposentando-se em 2008, alegando fazer jus ao adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício ininterrupto, calculado sobre o salário-base, concedido pela Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE, bem como pelos reflexos de tal rubrica em seus vencimentos.

Pela sentença de id 12315577 prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, bem como a incorporação desse benefício nos proventos da Autora, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.”

Irresignada, a Apelante MARIA JOSE ESPERANÇA GUAITOLINI interpôs recurso de apelação (id 12315578) argumentando que a sentença merece reforma, uma vez que o percentual de assiduidade deve ser pago por cada ano de efetivo serviço ininterrupto desde a sua admissão até a extinção da FUNEVE, o que perfaz o percentual de 12% (doze por cento). Ao fim, também aduz que a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, integrando o vencimento básico para todos os fins, de modo que
“deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias”
(fl. 10, id 12315578).

Por seu turno, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA também interpuseram recurso de apelação (id 12315581). Em suas razões, argumentam, em suma, que (i) a autora, na verdade, pretende a revisão do seu benefício previdenciário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; (ii) a Lei Municipal nº 22/2012 fixa em 10 (dez) anos o prazo decadencial para postular o direito à revisão de benefício previdenciário e, sendo que a autora aposentou-se em 2008 e o ajuizamento se deu tão somente em 2024, o direito postulado encontra-se fulminado pela decadência; (iii) a legislação inerente à assiduidade foi revogada pela Lei Municipal n. 3.279/97, abolindo o direito à sua percepção; (iv) ainda que se entenda configurada a violação ao direito no momento da concessão da aposentadoria, ocorrida em meados de 2008, a pretensão autoral encontra-se, de toda forma, prejudicada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal nº 20.910/32; (v) por eventualidade, argumenta que, motivado pela regularização da “licença-prêmio” constante do Estatuto dos Servidores, o avanço do percentual de 1% ano deveria ter cessado em 1992 e os servidores que já recebiam assiduidade continuaram a recebê-la, contudo, sem mais acréscimo do percentual anual; (vi) a assiduidade possui a mesma natureza da “licença-prêmio”, cujo percentual foi estendido, beneficiando todos os servidores da extinta FUNEVE, sendo descabido, portanto, o pagamento da assiduidade.

Contrarrazões do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA no id 12315582, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por fim, MARIA JOSE ESPERANÇA GUAITOLINI apresentou contrarrazões no id 12315583 infirmando as razões recursais da municipalidade, pleiteando o não provimento do apelo.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014659-19.2023.8.08.0035

APELANTE/APELADA: MARIA JOSE ESPERANÇA GUAITOLINI

APELADO/APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de apelações cíveis em “ação ordinária condenatória” ajuizada por MARIA JOSE ESPERANÇA GUAITOLINI, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual a primeira sustenta ter sido servidora municipal, aposentando-se em 2008, alegando fazer jus ao adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício ininterrupto, calculado sobre o salário-base, concedido pela Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE, bem como pelos reflexos de tal rubrica em seus vencimentos.

Pela sentença de id 12315577 prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, bem como a incorporação desse benefício nos proventos da Autora, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.”

Irresignada, a Apelante MARIA JOSE ESPERANÇA GUAITOLINI interpôs recurso de apelação (id 12315578) argumentando que a sentença merece reforma, uma vez que o percentual de assiduidade deve ser pago por cada ano de efetivo serviço ininterrupto desde a sua admissão até a extinção da FUNEVE, o que perfaz o percentual de 12% (doze por cento). Ao fim, também aduz que a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, integrando o vencimento básico para todos os fins, de modo que
“deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias”
(fl. 10, id 12315578).

Por seu turno, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA também interpuseram recurso de apelação (id 12315581). Em suas razões, argumentam, em suma, que (i) a autora, na verdade, pretende a revisão do seu benefício previdenciário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; (ii) a Lei Municipal nº 22/2012 fixa em 10 (dez) anos o prazo decadencial para postular o direito à revisão de benefício previdenciário e, sendo que a autora aposentou-se em 2008 e o ajuizamento se deu tão somente em 2024, o direito postulado encontra-se fulminado pela decadência; (iii) a legislação inerente à assiduidade foi revogada pela Lei Municipal n. 3.279/97, abolindo o direito à sua percepção; (iv) ainda que se entenda configurada a violação ao direito no momento da concessão da aposentadoria, ocorrida em meados de 2008, a pretensão autoral encontra-se, de toda forma, prejudicada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal nº 20.910/32; (v) por eventualidade, argumenta que, motivado pela regularização da “licença-prêmio” constante do Estatuto dos Servidores, o avanço do percentual de 1% ano deveria ter cessado em 1992 e os servidores que já recebiam assiduidade continuaram a recebê-la, contudo, sem mais acréscimo do percentual anual; (vi) a assiduidade possui a mesma natureza da “licença-prêmio”, cujo percentual foi estendido, beneficiando todos os servidores da extinta FUNEVE, sendo descabido, portanto, o pagamento da assiduidade.

Contrarrazões do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA no id 12315582, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por fim, MARIA JOSE ESPERANÇA GUAITOLINI apresentou contrarrazões no id 12315583 infirmando as razões recursais da municipalidade, pleiteando o não provimento do apelo.

Pois bem.

1. APELAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Verificada a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Inicialmente, consigno que passarei a discorrer primeiramente sobre o apelo interposto pela municipalidade, porquanto as razões recursais nele coligidas demandam o enfrentamento prévio de questões preliminares e meritórias, preservando-se, assim, a compreensão dos fundamentos deste voto.

Quanto ao argumento recursal sobre a prescrição de fundo de direito e de decadência da pretensão autoral, tem-se que, muito embora a recorrente tenha se aposentado em meados de 2008 e proposto a ação em 2023, superando, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, resta descabido se falar em prescrição do fundo do direito, como aventam os recorrentes.

Isso pois, na hipótese, discute-se relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto no verbete sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Deste modo, tendo em vista que o adicional de assiduidade possui natureza de prestação periódica (mensalmente), a prescrição da pretensão deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nessa mesma intelecção, tem-se a alegada decadência do direito vindicado pela autora, pois, consoante remansosa jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
“nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês”.
(RCD no REsp 1542418/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Em casos análogos ao da espécie, esta Corte firmou entendimento nesse mesmo sentido. Confira-se o seguinte aresto:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005157-35.2021.8.08.0000 AGRAVANTES:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV
AGRAVADA: ROMILDA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FUNEVE – VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA - NATUREZA VENCIMENTAL.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do STJ.

[...] 4. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5005157-35.2021.8.08.0000; Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 13.07.2022).

Assim, não merece prosperar a tese recursal neste aspecto.

Em continuidade, volvendo-me sobre a matéria em debate, consoante entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, a legislação garantiu expressamente a manutenção das vantagens, de forma que
“o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação”
(TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021).

Assim, restando comprovado que a servidora foi admitida em 16.02.1982, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

Além do mais, em que pese a alegação recursal acerca da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, este Sodalício, em casos semelhantes ao da hipótese
sub examine
, já reconheceu em inúmeros precedentes a natureza remuneratória do adicional de assiduidade e a irregularidade da supressão da referida rubrica, devendo ser aplicada a Resolução nº 13 da FUNEVE, inclusive para fins de cálculo dos proventos de inatividade. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, FUNEVE. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. O instituto da prescrição obedece ao princípio da actio nata, segundo o qual o início do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ao direito tutelado, nascendo, somente a partir de tal fato a pretensão a ser apresentada ao judiciário. Prejudicial de mérito afastada. 2. Não obstante a revogação da legislação que concedia o adicional ter ocorrido com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.279/97, verifico que a Apelada somente teve o pagamento de seu adicional suprimido em setembro de 2009, data que deu origem ao prazo prescricional. Assim, como a presente ação foi proposta em dezembro de 2013, não está configurada a prescrição da pretensão autoral. 3.
Em que pese a alegação da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, observo que o tema já fora objeto de pronunciamentos anteriores deste e. TJES, quando foi reconhecida a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade e a regularidade da aplicação da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, adicional este que não pode ser suprimido de forma arbitrária pelo Ente Municipal.
5. O Código de Processo Civil de 2015 traz previsão expressa em seu art. 85, § 4º, inciso II de que não sendo líquida a sentença nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação do percentual devido somente ocorrerá quando houver a liquidação do julgado. 6.Recurso parcialmente provido. Prejudicado o Exame da Remessa Necessária. (TJ-ES - APL: 00528628720138080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019).

Pelas razões expostas, não merece guarida o recurso interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

2. APELAÇÃO DE
MARIA JOSE ESPERANÇA GUAITOLINI

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a análise de seu mérito.

Como delineado alhures, tendo em vista que o artigo 2º da Resolução nº 13/86 da FUNEVE estabelece que o adicional de assiduidade corresponde a 1% por ano de serviço ininterrupto, e que a Lei Municipal nº 3.012/95 assegura a manutenção dos direitos adquiridos pelos servidores transferidos da FUNEVE à Secretaria de Educação, resta legitimidado o direito ao recebimento da referida rubrica pela autora.

Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, o adicional deve incidir sobre todo o período efetivo de serviço ininterrupto prestado até a extinção da FUNEV, respeitada a prescrição quinquenal.

Assim, restando comprovado que a Apelante foi admitida em 16.02.1982, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 12% (doze por cento), respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

A propósito, este é o entendimento que tenho sustentado perante esta Colenda Câmara Cível, inclusive reconhecido de forma unânime em julgamento de caso análogo, vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13.08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32. 4 - Embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 5 – Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5015708-95.2023.8.08.0035; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

Sendo no mesmo sentido o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau. De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida, pois a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. 2. Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados. 5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 6. Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes. 7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento. 8. Em relação aos honorários de sucumbência, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 9. Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do(s) percentual(is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5013187-88.2023.8.08.0000; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 12.07.2024)

Quanto aos reflexos do adicional de assiduidade, a recorrente argumenta que o referido adicional deve servir como base para o cálculo de outras verbas que se baseiam no vencimento, e não apenas para o cálculo do 13º salário e das férias.

No entanto, embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

Isso porque, o adicional de assiduidade não constitui um reajuste do vencimento do servidor público, mas sim um acréscimo anual, não podendo ser considerado parte do padrão de vencimento, não sendo aplicável aos reflexos pretendidos pela agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações que recebe.

Não obstante, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS DOS ADICIONAIS (TRIÊNIOS, SEXÊNIO, DIFERENÇA DE SEXÊNIO, LICENÇA PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE). VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É consabido que este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, possui o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 2) Dessa forma, o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional. 3) Com a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução nº 13/86 fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92. 4) O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, autorizou a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE. 5) O percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação. 6)
O fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório.
7) No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios, razão pela qual a decisão deve ser mantida nesse ponto específico. 8) Com relação ao quantum fixado, entendo merecer reforma a decisão, uma vez que o decisum em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004314-02.2023.8.08.0000. Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 06/Nov/2023)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau. De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida, pois a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. 2. Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados. 5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias.
A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.
6.
Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas
. Precedentes. 7.
Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.
8. Em relação aos honorários de sucumbência, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 9. Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do(s) percentual(is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013187-88.2023.8.08.0000. RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 12/Jul/2024)

Ademais, impende destacar que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o chamado “efeito cascata”, isto é, a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de concessão de futuros aumentos. Essa disposição reforça a necessidade de manter a decisão que limita o reflexo do adicional apenas ao cálculo do adicional de férias e do 13º salário.

Diante do exposto, o recurso atrai provimento para reformar parcialmente a sentença fustigada, a fim de fixar o percentual do adicional de assiduidade da agravante em 12% (doze por cento), respeitada a prescrição quinquenal.

3. CONCLUSÃO

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso de apelação do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e

nego-lhe provimento.

Ademais,
conheço
do recurso de MARIA JOSE ESPERANÇA GUAITOLINI e, no tocante ao mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença objurgada, de modo a fixar o percentual do adicional de assiduidade da apelante em 12% (doze por cento), respeitada a prescrição quinquenal, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)